Tribunal: TJDFT
Processo: 0008425-22.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E LESÃO CORPORAL CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PATAMAR DE AUMENTO. UM OITAVO. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ANOTAÇÕES INIDÔNEAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA NECESSÁRIO. PENA PECUNIÁRIA. EXCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME PRISIONAL ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Demonstrado pelas provas colhidas nos autos que o réu praticou o crime de disparo de arma de fogo e o delito de lesão corporal culposa, a condenação é medida que se impõe.
2. Os antecedentes criminais não se prestam para valorar negativamente a conduta social do réu. Precedentes do STJ.
3. Inexiste um critério matemático para a fixação da pena-base, devendo o magistrado guiar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicando o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime. 3.1. A utilização de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima atende a tais princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não havendo qualquer óbice para a sua utilização.
4. A ausência de previsão legal para a imposição da pena de multa no delito de lesão corporal culposa (art. 129, § 6o, do Código Penal) obriga o seu decote.
5. Em que pese se tratar de hipótese de concurso formal de crimes (disparo de arma de fogo e lesão corporal), por se tratarem de penas com natureza distinta (detenção e reclusão), não se mostra possível proceder-se ao somatório das reprimendas quando de sua unificação. 5.1. Considerando a natureza distinta das penas, deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada pena.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.